Tribunal: TJPA
Processo: 0804580-85.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804580-85.2021.8.14.0051

APELANTE: JAMYLE KATRINE DE FREITAS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDENTE.
A prova testemunhal e documental colhida em juízo demonstrou que foram desferidos diversos golpes de arma branca contra a vítima (que se encontravam sozinho em sua residência), com a intenção de subtrair-lhe pertences e dinheiro, sendo que as respectivas feridas foram a causa da morte. Por isso, provadas a autoria e a materialidade do crime, o pedido de absolvição não pode ser acolhido. Condenação mantida.

DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE. CORRETA A EXASPERAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO INCABÍVEL.
Reanalisado o critério trifásico de aplicação da pena,
não há qualquer reparo a ser realizado nesse sentido, posto que o juízo
a quo, o
analisou de forma fundamentada e de acordo com o princípio da individualização da pena.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por JAMYLE KATRINE DE FREITAS SILVA, contra a r. decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que a condenou a pena de
25 (vinte e cinco) anos de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 190 (cento e noventa) dias-multa
,
pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §3º
inciso II c/c art. 61, II, alíneas “d” e ‘h”
do Código Penal.

Narra denúncia que a apelante
realizou um assalto na residência da vítima Sérgio Adriano Riker Neto, localizada na Rua Buriti, n° 193, bairro Uruará, Município de Santarém, e durante o roubo e com o intuito se assegurar a subtração dos bens, agrediu a vítima de forma violenta, causando-lhe lesões no olho direito e no rosto, utilizando-se de uma arma branca, para desferir três facadas no pescoço do ofendido, momento em que subtraiu: 01 (um) aparelho e telefone celular; 01 (uma) bolsa contendo documentos pessoais do ofendido e a quantia em dinheiro de R$ 500,00 (quinhentos reais). A vítima, apesar de socorrida, veio a óbito na data de 22 de maio de 2021 em razão da violência empregada pela ré ao realizar o assalto.

A denúncia foi recebida (ID 9119223 - Pág. 1), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando a apelante nos termos acima apontados.

Inconformada com o
decisum
condenatório a acusada manejou o presente recurso, pugnando pela sua absolvição por insuficiência de provas. Supletivamente, objetivam reforma na dosimetria da pena para que seja aplicada no mínimo legal (ID
9119320)

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos, afim de que sejam mantidas todas as disposições da sentença condenatória (ID
9119325
).

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Claudio Bezerra de Melo, que opinou pelo conhecimento e
no mérito, pelo seu parcial provimento, para que a sentença condenatória se mantenha incólume, contudo, seja apenas revista a dosimetria da pena
(ID 9479177).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Conheço do apelo e passo a analisá-lo.

1. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA:

A defesa objetiva através do presente recurso de apelação a absolvição da acusada por insuficiência probatória.

Conforme consta na peça acusatória em 14/05/2021
a apelante
realizou um assalto na residência da vítima Sérgio Adriano Riker Neto, localizada na Rua Buriti, n° 193, bairro Uruará, Município de Santarém, e durante o roubo e com o intuito se assegurar a subtração dos bens, agrediu a vítima de forma violenta, causando-lhe lesões no olho direito e no rosto, utilizando-se de uma arma branca, para desferir três facadas no pescoço do ofendido, momento em que subtraiu: 01 (um) aparelho e telefone celular; 01 (uma) bolsa contendo documentos pessoais do ofendido e a quantia em dinheiro de R$ 500,00 (quinhentos reais). A vítima, apesar de socorrida, veio a óbito na data de 22 de maio de 2021 em razão da violência empregada pela ré ao realizar o assalto.

De pronto verifico que não merece prosperar a alegação, a materialidade do crime restou comprovada através do laudo nº: 2021.04.000092-TAN (ID 9119255 - Pág. 1)

que atesta que a causa da morte do ofendido foi choque circulatório, devido a ferimento por arma branca e traumatismo cranioencefálico, por ação contundente, meio cruel em razão do ofendido ter sofrido vários traumatismos nas regiões da cabeça e lateral e posterior do pescoço, denotando que não conseguia se defender das agressões com meio que impossibilitou a defesa em razão da avançada idade 74 anos.

De igual modo, a autoria delitiva restou inconteste como se verifica nos depoimentos colhidos durante a fase judicial (trechos extraídos do ID 9119263
)
, vejamos:

A testemunha
Elias Riker Marinho
“[...] Que é parente da vítima; Que eu fiquei sabendo através de um telefone; Que eu moro bem longe; Que lá próximo mora uma vizinha nossa; Que ela mora próximo dele; Que a vizinha Socorro ligou para o telefone da mamãe que logo começou a chorar; Que a vizinha disse no telefone: “Elias corre vai lá na casa do Sérgio e veja o que aconteceu que disseram que roubaram ele e agrediram”; Que nesse instante eu me direcionei até a casa dele; Que logo que eu cheguei quase junto à Polícia; Que eu entrei na casa e ele (Sérgio) estava lá com os policias no quintal; Que eu fui lá com ele; Que ele ainda estava com vida; Que ele entrou na casinha Humilde dele e eu fui atrás; Que ele foi golpeado no pescoço, atrás do pescoço e com o olho muito batido, machucado; Que ele tinha condições, que ele estava lucido; Que primeiramente dentro da casa, que ele subiu lá dentro da casa; Que ele subiu lá e escreveu em um papel amarelo, que eu não tenho aqui, que ele escreveu Jamyle Katrine; Que ele escreveu esse nome; Que eu nunca tinha ouvido falar nesse nome; Que ele escreveu no papelzinho mostrando o endereço dela; Que o cabo Sampaio rapidamente tirou fotos dele; Que os policiais perguntaram para ele: “Quem fez isso com o senhor seu Sergio?” e ele respondeu: Foi a Jamyle uma moreninha; Que ele falou com as palavras dele; Que eu estava presente lá perto dele; Que foi a Jamyle uma moreninha e ela me furou aqui e aqui (apontou para a cabeça e o pescoço); Que ela me empurrou eu cai no chão e nesse momento ela começou a pisar na minha cara; Que ele conta que ela levou R$ 500 reais e o celularzinho dele; [....] Que ele não contou o que ela estava fazendo lá; Que ele falou claramente em vida que foi a Jamyle com uma faquinha; Que ele não contou se ela já estava lá; [...] Que eu soube por curiosos que ela estava em uma bebedeira na casa dela; Que isso foi na casa dela; Que daí ela estava amanhecida eu não sei se drogada e foi até a casa dele e foi entrando, assim contam as pessoas; Que a casinha dele tinha apenas uma torneira de água que fica do lado de fora, que ele era daquele tipo de homem muito esperto; Que tinha 74 anos mas era muito ativo; [...] Que depois eu soube pela minha mãe que ele (Sérgio) antes do fatos uns 02 meses traz; Que ela já vinha roubando ele desde o início do ano; Que ele era aposentado; Que não sei se tinham um relacionamento; Que minha mãe me contou; Que ela pegou os R$1.000,00 reais dele; Que depois ela fugiu e foi para casa dela; Que ele foi bater na casa dela; Que ele foi lá implorando para ela devolver R$500,00 reais para ele pagar as contas dele; [...] Que só para esclarecer a Dona Socorro é irmã da Chica que é irmã da Socorro e mora lá perto; [...] Que a Dona Chica chegou lá na casa; Que ele contou que foi a Jamyle; Que ele pediu socorro para vizinha do lado; Que todo mundo gostava dele; Que sabiam que ela roubava ele; Que na época ele fez um boletim de ocorrência e fiou por isso mesmo; Que ele tinha medo dela; Que ele então deixou; Que ele passou a comprar outro celular e ele levava para mim olhar porque é de linha; Que ele ia lá e dizia que ela entrava de fininho na casa dele; [...] Que teve uma vez que ele viu ela escondida embaixo da mesa, que ele fingiu que não viu e saiu e foi pedir ajuda para o vizinho Dionaldo para tirar ela de lá; Que o terreno é 10x150; Que ela foi encontrada na residência dela; Que eu fui na ambulância para o Hospital; [...] Que depois os policiais falaram para mim que seria bom ele ir na Polícia se tivesse condições; Que eu perguntei do médico e eles disseram que não dava porque ele ia operar; [...] Que eu fui para Delegacia junto com ela no carro da polícia; [...] Que eu não vi nenhuma agressão vidente no corpo depois; [...] Que isso foi mais ou menos 1h depois a polícia me ligou para eu ir lá; [...] Que a faca não foi encontrada; Que não sei da faca; Que eu já fui na casa 03 dias depois; [...] Que duas semanas depois foi encontrada no fundo do quintal que é de 150 metros foi encontrada uma sandália; Que o nosso pé afunda; [...] que ele faleceu 7 a 08 dias depois [...] Que ele ainda se acordou e perguntou do dinheiro dele; Que depois ele foi entubado novamente e ai depois faleceu; Que eu ia todo dia lá visitar ele; Que foi traumatismo craniano e parada respiratória; [...] Que ele era muito da paz, daquele que poderiam humilhar ele e logo ele perdoava; Que era uma pessoa da paz; [...] Que eu soube uns comentários dela; que eu não posso afirmar, mas eu soube que ela já tinha furado uma amiga dela, que elas se desentenderam; Que soube que ela era usuária de drogas; Que eu soube que nesse dia ela foi lá na casa do meu tio, talvez drogada com toda essa força; Que ele disse para mim ainda “Que eu não tomei nem meu café ainda”; Que ele antes de morrer anotou o endereço dela; Que foi na rua Maringá;[...] Que foi os próprios policiais presenciaram; Que eles estavam presente; Que ele mesmo deu a informação para os policiais; [...] Que meu tio era franzino, bem magrinho; Que ele tinha uma energia; Que ele era indefeso para luta corporal; Que acho que ele tentou se defender; Que eu

acredito que era uma faca de serrinha; Que acredito que isso aconteceu na parte de baixo da casa na cozinha; Que eu acho que ele deu o endereço dela porque ela já tinha roubado ele umas 04 vezes; [...] Que eu acredito que ele tinha uma amizade; Que depois ela passou a roubar ele e ele tentou expulsar ela de lá; Que a casa dela dá umas meia hora a pé [...]”

Dionaldo Miranda Salgado vizinho do ofendido, disse:
“[...] Que eu moro mais ou menos uns 30 metros; Que pula uma vizinha e já é minha casa; Que a gente tem um pequeno comércio lá; Que antes de abrir o meu comércio o Sérgio já tinha aberto a casa dele; [...] Que uma vizinha chegou lá dizendo que tinham roubado o Sérgio; Que eu disse: Também ele dá confiança; Que as pessoas iam lá; Que ele dava um cafezinho, que ele não tinha maldade com ele; Que ele sempre pedia para gente deixar ela; [...] a que sempre roubava ele era a Jamyle; [...] Que certo dia bem antes desse fato aí; Que quando eu abri o meu comércio eu vi ela passando com uma mochila, bem cedinho; Que não deu um minuto ele passou dizendo que ela tinha roubado ele; Que tinha roubado a mochila; [...] Que eu soube que uma vez ela roubou R$1.000 reais dele; Que ele sabia até onde ela morava; [...] Que ele sempre ajudava as pessoas; Que ele fazia serviço de quintal; [...] Que depois falaram que tinham batido no Sérgio; Que dai eu corri para lá; Que a casa dele era de 02 pisos; Que eu corri para lá e gritei: Sérgio, Sérgio, Sérgio, abre aqui sou eu o Dionaldo; Que ele varou lá e eu não conheci ele; Que o rosto dele estava tudo preto, nem era estava roxo, já estava preto; [...] Que eu perguntei para ele: Quem fez isso contigo? Que ele respondeu Jamyle, que ela me furou e me bateu; Que ela estava vestido de short e blusa; [...] Que ele só dizia que era só ela; Que eu perguntei só a Jamyle, Só a Jamyle;
Que ele disse que era só ela
; Que eu dizia que não era pelas condições que ele ficou; [...] que cá entre nós eu acho que tinha uma outra pessoa, porque ele ficou deformado; Que tem que ter tido um homem porque ele ficou deformado; Que era na cabeça as agressões; Que tinha 03 furadas; Que foi só do pescoço para cima; [...]Que ela é pequena; Que eu acredito que tenha um homem; [...] Que não sei nada da Jamyle.”

O Policial Militar Moises Lira Sampaio informou que:
“[...] Que eu me recordo desses fatos; Que eu estava no comando da viatura; Que chegamos no local e verificamos que se tratava de um roubo; Que a vítima que comunicou para gente; Que no local tivemos contato com a vítima; Que ela estava toda batida; Que ele disse que foi a Jamyle; Que ele indicou o endereço aproximado; [...] Que próximo ao local nos avistamos; Que pelas características que a vítima passou morena e magrinha nós avistamos na rua só; Que ela tentou fugir ao vê a viatura; [...] Que eu não percebi sintomas nem de drogas nem de álcool; Que ela tentou correr, quando nós perguntamos o nome dela; Que ela disse Jamyle; [...] Que nada foi encontrado com ela; Que fizemos buscas, mas não encontramos nada; [...] Que lá tinha pegadas; Que é um local de passar; Que tinham várias pegadas; Que é uma área de igarapé ali; Que quando chove fica alagado; Que estava chovendo nessa manhã; Que foi umas 8h essa diligência; Que nós acionamos o SAMU; Que nós fizemos a condução para apresentar ela e o sobrinho da vítima que estava no local; Que ela negou que fosse ela; Que ela disse que conhecia o seu Sérgio; Que ela tinha um arranhão recente na perna direita; [...] Que ele já tinha trocado a roupa; Que fomos lá 40min depois dos fatos;”

A denunciada
Jamyle Katrine de Freitas
em juízo informou que irá responder apenas as perguntas da Defesa: “[...] que conhecia a vítima; que nega que tenha furtado a vítima alguma vez.”

Assim, em que pese à negativa por parte da defesa, restou amplamente provado nos autos, que a apelante cometeu o crime de latrocínio consumado, conforme bem descrito nos depoimentos das testemunhas e nos laudos juntados aos autos,
não havendo como reconhecer a tese de absolvição, já que as provas colhidas nos autos conduzem ao entendimento de que os insurgentes praticaram o delito previsto no artigo 157, §3º do CPB.

Conforme se extrai da sentença, a vítima mesmo depois de ser covardemente agredida, estando ensanguentada por conta das lesões graves, provocadas a golpes de faca, ainda conseguiu se fazer entender a ponto de indicar com clareza, tanto para a testemunha Dionaldo, como para seu sobrinho Elias, quem foi a autora do crime, dizendo expressamente o nome de Jamile, que conforme depoimentos extraídos dos autos, já havia assaltando a residência da vítima, que era um senhor de idade, em outra ocasião.

Neste sentido, são os julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §3º, SEGUNDA PARTE, DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONSISTENTES. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 23 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das testemunhas e até mesmo pelo depoimento do réu que não constituiu álibi em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. Com efeito, acerca da tese defensiva de redução da pena ante a presença de atenuantes verifica-se que a Súmula 231, do STJ deve ser aplicada na 2ª fase da dosimetria de pena impossibilitando a redução da mesma abaixo do mínimo legal.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECE (7561567, 7561567, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, publicado em 2021-12-15).

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório em face dos apelantes, devendo ser mantidas todas as disposições sentenciais.

2. DOSIMTERIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE:

Supletivamente a defesa objetiva a revisão da pena-base, a fim de que esta seja reduzida ao mínimo legal.

Verifico que o Juízo demandando fixou a pena-base em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) de reclusão e 82 (oitenta) dias-multa.

Reanalisando as circunstanciais judiciais, a culpabilidade da ré é extremante exacerbada, como apontou o Juízo quando da análise das circunstâncias judicias,
verbis
:
“vide a variedade das agressões que não se deram unicamente por meio de arma branca, o laudo atesta para outras ações contundentes”
devendo, portanto, permanecer com valoração negativa.

Não há nos autos registro de
antecedentes criminais
dos réus passíveis de permitir a exasperação da pena-base; não existem elementos nos autos que permitam a aferição da
personalidade e a conduta social
do réu.

Há que se valorar negativamente as
circunstâncias
, eis que a apelante conhecia a vítima e seu cotidiano, tendo ciência que o mesmo era idoso e morava sozinho, sendo um alvo fácil para aquele tipo de ação criminosa, utilizando-se desta circunstância para adentrar na residência do ofendido e realizar o intento criminoso, agredindo-o covardemente demonstrando total desprezo para com a vida e a ordem jurídica.

Os motivos e as
consequências
são inerentes ao tipo da penal; quanto ao
comportamento da vítima
, deve ser considerada neutra, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Neste panorama verifico que das três circunstâncias valoradas negativamente, duas circunstâncias devem permanecer desfavoráveis ao apelante (culpabilidade e circunstâncias), razão pela qual,
mantenho a pena-base em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão 82 (oitenta e dois) dias-multa.

Há que se ressaltar que a pena-base só pode ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. Se qualquer uma das
circunstâncias for desfavorável, deve afastar-se do mínimo.

Não havendo reparos a serem realizados nas demais fases da dosimetria, deve permanecer nos termos da sentença a pena final em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 190 (cento e noventa) dias-multa
.

Isto posto, conheço e dou nego provimento integral ao recurso
,
nos termos da fundamentação supra e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 24/06/2022